Tribunal: TJDFT
Processo: 0713834-58.2017.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADO PELO DEVEDOR E DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFIGURAÇÃO. ART. 784, III, DO CPC. FIANÇA PRESTADA EM ESCRITURA DE COMPRA E VENDA. DÉBITO DOS VALORES NA CONTA CORRENTE DA FIADORA. VALOR DISPONIBILIZADO AO CREDOR. SUB-ROGAÇÃO. TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL. CUMULAÇÃO DE EXECUÇÕES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA
1. O exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva, independente da concordância do executado/embargante, salvo se houver apresentação de embargos à execução que versem sobre questão material, devendo ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 775 do CPC).
2. A execução deve estar aparelhada com título executivo revestido de certeza, liquidez e exigibilidade, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial.
3. O instrumento de contrato, regularmente subscrito pelo devedor e por duas testemunhas, consubstancia-se título executivo extrajudicial e caracteriza-se documento hábil a perseguir o crédito por intermédio do processo de execução, sem necessidade de prévio processo cognitivo.
4. Da mesma forma, a escritura pública de compra e venda ostenta natureza jurídica de título executivo extrajudicial.
5. Comprovado de que o valor descontado na conta corrente do fiador foi disponibilizado ao credor fiduciário, considera-se a obrigação certa, líquida e exigível.
6. O exequente pode cumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo e desde que para todas elas seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento (art. 780 do CPC).
7. Apelação conhecida e provida. Unânime.